Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-90.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. COMPROVANTE DE ISENÇÃO DO IRPF QUE NÃO CORROBORA, POR SI SÓ, A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. ORDEM DENEGADA.
1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, conforme inteligência do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. O Impetrante não comprovou a sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício de assistência judiciária, não estando presente no caso em apreço, portanto, os requisitos primordiais a impetração do mandado de segurança, quais sejam, o direito líquido e certo.
3. A simples afirmação de hipossuficiência econômica não autoriza por si só a concessão da gratuidade pretendida, até mesmo porque não aponta a impossibilidade da impetrante de efetuar o pagamento das custas recursais, fato incompatível com a situação de precariedade vivenciada pelas pessoas reconhecidamente pobres.
4. Ordem Denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000963-90.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), FERNANDO KENHYTI SHIRASHI - CPF: 861.275.518-20 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR - Relator: Denego a segurança (voto anexo) DR. CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - 2a VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e conceder a ordem. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DENEGOU A SEGURANÇA, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023